Tribunal: STF
Processo: Rcl 88558
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Fernando Barbosa Pires contra acórdão proferido pela Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no Processo 0214689-47.2023.8.05.0001, que teria aplicado equivocadamente o Tema 800 da Repercussão Geral, usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal.
 
O reclamante narra que:

No âmbito da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao receber, por distribuição, o Recurso Inominado interposto nos autos do processo de origem, a então Relatora, inicialmente incluiu em pauta para julgamento na sessão que seria realizada no dia 23 de janeiro de 2025, entretanto procedeu com o julgamento monocrático antes mesmo da referida data, em 08 de dezembro de 2024, para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo, por conseguinte, a sentença de primeiro grau que julgou improcedente os pedidos formulados pelo Reclamante. 
A referida decisão unipessoal foi proferida com fundamento em dispositivo do Regimento Interno das Turmas Recursais flagrantemente inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição Federal, motivo pelo qual foi interposto Agravo Interno com o objetivo de submeter a matéria ao crivo do colegiado. No entanto, a decisão foi mantida, sem qualquer indicação de inclusão do feito em pauta ou de sua submissão ao regime de plenário virtual.
Essa forma de proceder caracteriza evidente afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que o julgamento colegiado ocorreu sem qualquer publicidade ou possibilidade de participação do patrono das partes. Soma-se a isso o fato de que o acórdão do julgamento do Agravo Interno é absolutamente genérico, destituído de fundamentação e sem qualquer enfrentamento às teses jurídicas e argumentos expressamente deduzidos no recurso, vício este posteriormente reiterado no julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face de tal decisão. 
Ao exercer o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, o Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários das Turmas Recursais do Estado da Bahia, em flagrante descompasso com o ordenamento jurídico e em total desprezo aos precedentes firmados por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, limitou-se a negar-lhe seguimento por meio de decisão padrão, genérica e estereotipada (Doc. 05), com base exclusivamente na aplicação distorcida do Tema 800 da Repercussão Geral, sem sequer examinar os fundamentos específicos e as alegações de distinção (distinguishing) amplamente demonstradas no recurso.
Diante dessa negativa foi interposto Agravo Interno demonstrando que o caso se trata de hipótese clara de distinção, uma vez que, embora a controvérsia envolva matéria de Direito Privado, o cerne do Recurso Extraordinário trata sobre graves violações a normas constitucionais de competência legislativa e a garantias processuais fundamentais, violações essas reiteradamente enfrentadas pelos jurisdicionados sob a jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
No entanto, o julgamento do referido Agravo Interno (Doc. 06) apenas aprofundou os vícios processuais já evidenciados, comprometendo a própria regularidade da deliberação colegiada. Com efeito, constata-se que a movimentação processual pelo Sistema Projudi consta como se uma das integrantes da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários das Turmas Recursais do Estado da Bahia não tivesse efetivamente proferido o voto, ao passo que no acórdão colacionado ao processo consta como decisão unânime de não provimento do Agravo Interno, em evidente contradição. 
Frise-se que a referida nulidade foi apontada em sede de Embargos de Declaração, que apontou expressamente o vício regimental e a irregularidade da composição do órgão julgador, além de outras contradições e omissões verificadas no acórdão, entretanto o referido recurso foi rejeitado em decisão genérica e desprovida de fundamentação idônea (doc. 1, pp. 1-3 – sem os grifos do original).

 Sustenta, em suma, que:

[...] o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sede de Recurso Inominado, e ratificado em sede de Embargos de Declaração, não merece prosperar, em razão da evidente violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, IX, bem como dos artigos 22, I, e 24, XI e §§ 1º, 2º e 3º, todos da Constituição Federal. 
Em face das referidas violações, a Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, com o intuito de que fosse apreciado por esta Egrégia Corte Suprema, o qual, no entanto, foi inadmitido com base no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. 
Não obstante o Reclamante tenha demonstrado de maneira inequívoca a repercussão geral nas razões do Recurso Extraordinário, a Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários das Turmas Recursais do Estado da Bahia, de forma arbitrária, negou seguimento ao recurso extraordinário, amparando-se indevidamente na aplicabilidade do Tema 800 do STF (doc. 1, p. 7).
Argumenta que:

A controvérsia em discussão neste processo vai além de uma simples análise de direito privado, já que discute diretamente a constitucionalidade de dispositivo de regimento interno que afeta centenas de milhares de processos diariamente, além da consequente ofensa direta a garantias fundamentais processuais básicas. 
Trata-se, na realidade, da violação de direitos fundamentais consagrados pela Constituição, como o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV), o devido processo legal (art. 5º, inciso LIV), e o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX). A inobservância desses princípios constitucionais pelas instâncias inferiores compromete a segurança jurídica e prejudica diretamente a equidade nas relações contratuais, especialmente em aspectos de fundamental importância para a proteção dos consumidores. 
Além disso, a questão debatida também envolve a violação dos artigos 22, I, e 24, XI e §§ 1º, 2º e 3º da Constituição Federal, que estabelecem a competência exclusiva da União para legislar sobre direito processual e normas gerais de procedimento. A resolução do Tribunal de Justiça da Bahia, ao ampliar os poderes do Relator para julgamento monocrático, ultrapassa essa competência, criando um vício de inconstitucionalidade formal, o que desrespeita os princípios constitucionais que garantem a uniformidade do direito processual em todo o território nacional. 
Portanto, no que tange ao juízo de admissibilidade realizado pela Colenda Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários das Turmas Recursais do Estado da Bahia, a utilização do Tema 800 para negar seguimento ao recurso extraordinário (sob o fundamento da ausência de repercussão geral) configura uma extrema arbitrariedade, uma vez que a matéria discutida nos autos transcende os interesses subjetivos das partes envolvidas (doc. 1, pp. 7-8).
Além disso, afirma que:

[...] a publicidade dos julgamentos virtuais somente se perfectibiliza mediante a efetiva movimentação de inclusão do feito em plenário virtual e a correspondente intimação das partes, medidas que, no caso concreto, não foram observadas. 
Conforme já mencionado, o julgamento dos recursos interpostos nos autos originários desrespeitou o procedimento previsto, sendo, portanto, evidente a ocorrência de julgamento à revelia dos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, o que configura verdadeiro julgamento secreto. 
Dessa forma, a conduta adotada pelas Turmas Recursais do Estado da Bahia revela-se frontalmente incompatível com o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2970/DF, porquanto implicou a realização de julgamento sem a observância das garantias constitucionais da publicidade, do contraditório e da ampla defesa. Tal vício compromete a validade do ato jurisdicional e configura hipótese típica de afronta a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a atrair, portanto, a competência desta Suprema Corte para o conhecimento da presente reclamação, nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição Federal (doc. 1, p. 12).

Ao final, requer:

1) seja deferida, liminarmente, a imediata suspensão do processo de nº 0214689- 47.2023.8.05.0001, bem como do ato impugnado, até ulterior julgamento da presente reclamação; 
[...]
5) que ao final seja julgada procedente a Reclamação proposta para o fim de reconhecer a usurpação de competência perpetrada pela Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários das Turmas Recursais do Estado da Bahia nos autos do processo nº 0214689-47.2023.8.05.0001, uma vez que equivocadamente utilizou-se da inteligência do artigo 1.030, I, “a” do CPC, com base no RE 835.833- RG/RS (Tema 800), para negar a ascensão do recurso extraordinário, bem como pelo manifesto desrespeito ao precedente firmado na ADI 2970/DF e pelas graves nulidades ocorridas no julgamento do Agravo Interno em Recurso Extraordinário, e consequentemente seja determinada a remessa dos autos para esta Corte Suprema para julgamento do recurso extraordinário interposto; (doc. 1, pp. 16-17).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.

Consta dos autos que o reclamante ajuizou ação revisional contra o Itaú Unibanco S.A., com objetivo de rever contratos de empréstimos firmados entre as partes, especialmente quanto aos juros aplicados, no entanto a ação foi julgada improcedente, por não ficar caracterizada a abusividade da taxa de juros contratada (doc. 5, pp. 132-139). 

Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso inominado, o qual foi julgado monocraticamente, com base no art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 02/2021 do TJBA), que, segundo consta da decisão, “estabelece a competência do relator para julgar monocraticamente as matérias com entendimento sedimentado pelo colegiado ou com jurisprudência uniformizada, em consonância com o permissivo do artigo 932 do Código de Processo Civil” (doc. 5, p. 165).

Eis os fundamentos da referida decisão:

Analisados os autos observa-se que tal matéria já se encontra sedimentada no âmbito das Turmas Recursais, conforme precedentes nºs 0006707-05.2019.8.05.0001, 0168878-69.2020.8.05.0001 e 0098942-54.2020.8.05.0001 dentre outros, no sentido de somente ser cabível a revisão do contrato quando a taxa cobrada pelo banco é excessivamente superior à média de mercado no dia em que foi celebrado o contrato. Com efeito, já é assentado em sede jurisprudencial que a taxa média de mercado arbitrada pelo BACEN deve ser utilizada como parâmetro de aferição da abusividade. 
No caso em tela, os juros utilizados pela instituição financeira no empréstimo celebrado entre as partes foi do contrato 145856985 foi de 3,65% a.m. e 53,75% a.a. e o contrato 78975943 foi de 3,05% a.m. e 43,40% a.a., enquanto que a média para empréstimo pessoal consignado era de 2,62%a.m. e 36,39% a.a. da época do contrato 145856985 e 2,54%a.m. e 35,15% a.a. da época do contrato 78975943, conforme tabela do BACEN. 
Com efeito, restou firmado o entendimento pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo (REsp. 1.061.530/RS) “que a alteração das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários depende da demonstração cabal de abuso, o qual deve ser apurado pelo juiz em face do caso concreto, tendo em conta a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira credora (esse custo varia entre os agentes do mercado financeiro), e sobretudo o risco envolvido na operação, aqui considerado histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação, entre outras peculiaridades do caso em julgamento” (REsp n. 1.821.182/RS, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022). 
Dessa forma, cabe ao julgar analisando o caso em exame reconhecer a abusividade partindo-se do parâmetro do percentual de juros aplicado ao contrato se não destoa da média de mercado, de acordo com o entendimento recente do STJ, que seguiu a orientação já firmada em sede recurso repetitivo, nos seguintes termos: [...]
Assim, perlustrando os autos, vislumbra-se que não há grande diferença entre os índices que importem em onerosidade excessiva e cause desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato, razão pela qual não cabe a revisão da taxa de juros no caso em tela. 
Desse modo, é constatado que a sentença observou o entendimento já consolidado desta Turma Recursal, a mesma mantida em todos os seus termos (doc. 5, pp. 166-167).

Em seguida, foram interpostos: agravo interno, conhecido e não provido pela Segunda Turma do Tribunal reclamado; embargos de declaração, rejeitados; e recurso extraordinário, inadmitido.

A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário tem o seguinte teor:

A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal, a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC). 
Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC, cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário, inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF.
Agravo n. 835.833, Tema n. 800): 
“PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente Supremo Tribunal Federal
[...]
Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada, não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte, sepultando definitivamente o recurso ofertado.
[...]
Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos termos fundamentos acima, NEGO SEGUIMENTO o Recurso Extraordinário interposto, nos termos do art. 1030, I do CPC (doc. 9).  

A tese fixada no julgamento do Tema 800 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:
 
A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. 

Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema 800 RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 835.833 RG/RS são aplicáveis ao caso concreto.
 
Entendo que a decisão atacada pelo recurso extraordinário está devidamente fundamentada, ainda que o reclamante discorde da fundamentação, sendo plenamente aplicável o Tema 800 RG.

Ressalto, ademais, que a questão dos autos esbarra no óbice da tese do Tema 800 RG, motivo pelo qual se presume não haver repercussão geral nas causas processadas perante os juizados especiais cíveis, salvo demonstração objetiva de prequestionamento e fundamentação baseada em dados concretos a respeito da repercussão geral. Conforme observado pela decisão que não admitiu o recurso, esses requisitos não foram preenchidos.  

Além disso, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que não ocorreu neste caso. 
 
Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.

Ressalto também que a decisão reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, por ter sido proferida nos termos do art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC.

Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
  
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 800). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.970/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), por afirmado equívoco na aplicação ao caso do que decidido por esta Suprema Corte no ARE 835.833/RS (Tema 800 da Repercussão Geral), bem como por desrespeito ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2.970/DF. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: saber se cabe reclamação por afirmada violação a dispositivos constitucionais; (ii) saber se houve desrespeito pelo que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do  ARE 835.833/RS (Tema 800 da Repercussão Geral) e da ADI 2.970/DF. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. 4. Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que não foi ora demonstrado. 5. Em relação ao afirmado descumprimento do que decidido na ADI 2.970/DF, observa-se que não há identidade material entre o caso dos autos e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, torna inviável o manejo da reclamação. 6. O que pretende o agravante é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, circunstância que não se revela cabível, tendo em vista sua finalidade constitucional. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido (Rcl 77.266 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/5/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 2.970. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Reclamação em face de decisão que teria contrariado o decidido no Tema 800 da sistemática da repercussão geral, além da decisão proferida na ADI 2.970. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve, ou não, usurpação da competência do STF ou má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem. III. Razões de decidir 3. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 4. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal. 5. A ausência de adoção pela autoridade reclamada de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado na reclamação inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido (Rcl 74.169 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30/5/2025).

Acrescento, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 
2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe  6/11/2020 – grifei).

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 
2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original). 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 
1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 
2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 
3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 
4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 
5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).

No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; Rcl 65.313, DJe 1º/2/2024; Rcl 67.355/SP, DJe 17/4/2024; e Rcl 67.395/SP, DJe 18/4/2024, todas da minha relatoria.

Ademais, destaco as teses fixadas nos julgamentos dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, respectivamente:
 
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (Tema 339).

A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 (Tema 660).

O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 
Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro Cristiano Zanin
Relator